Tribunal: TJES
Processo: 5003107-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003107-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GIOVANNI SOSSAI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Giovanni Sossai contra decisão proferida nos autos de embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e probatórios que autorizam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, à luz dos arts. 98 a 102 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 99, §3º, do CPC/2015 confere presunção relativa (iuris tantum) à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cabendo ao juízo indeferi-la se presentes elementos concretos que infirmem sua veracidade.

A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz pode exigir prova da alegada hipossuficiência quando a atividade ou a condição econômica do requerente indique padrão de vida incompatível com a condição de pobreza jurídica (REsp 604.425/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS).

No caso concreto, o agravante, embora tenha alegado hipossuficiência, não apresentou documentação idônea a comprovar a alegação, tendo, ao contrário, demonstrado disponibilidade financeira relevante em contas bancárias, aplicações, imóveis rurais e participação societária em empresas.

A contratação de advogado particular, embora não afaste por si só o direito à gratuidade, reforça, no presente caso, a suficiência de recursos do agravante para suportar os encargos do processo.

Diante da ausência de prova mínima da alegada insuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração suficiente da incapacidade financeira do requerente, sendo legítima a exigência de prova documental quando elementos constantes nos autos indicam condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica, como patrimônio significativo, rendimentos elevados ou titularidade de bens.

A assistência de advogado particular, em conjunto com outros indícios de suficiência financeira, pode justificar o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º, §1º (revogada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/11/2013, DJe 11/11/2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/03/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003107-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS GIOVANNI SOSSAI

AGRAVAD
O
:

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GIOVANNI SOSSAI

em face de
decisão

proferida
em emb
a
rgos à execução opostos em desfavor de

B
ANCO DO BRASIL SA
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
vindicado.

Em suas razões recursais,
sustent
ou
reunir condições para o deferimento da benesse.

E
m decisão inaugural fora
in
deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
agravante, conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, panorama que vai de encontro à
precari
e
dade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

R
eferida conclusão ganha especial destaque na medida em que, além de qualificar-se
nos autos
como
representante comercial
,
constata-se
d
as declarações de imposto de renda juntadas
disponibilidade financeira em diversas contas bancárias, aplicações e consórcios
,
além de titularidade de imóveis rurais de considerável monta e capital social integralizado em mais de uma pessoa jurídica,

particularidades
estas
que
denotam
a inexistência do ventilado estado de pobreza.

Por fim, encontra-se o agravante assistido por advogado particular,
que sabemos não consistir, por si só, situação que impossibilite o gozo da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos para o adimplemento das despesas processuais sem comprometimento de seu sustento, torna impositiva a negativa de sua concessão
ao menos nesta fase
em que se encontra a demanda
.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.